Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735791-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ARMANDO HENRIQUE BAYMA GOMES, JOSE LUCAS MOREIRA DE ARAUJO, ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido expresso de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora